Tribunal: TJDFT
Processo: 0754535-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754535-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Vinicius Monteiro da Silva em face da r. decisão (ID 221016546, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Tempus, indeferiu pedido de revogação da liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, determinada em 27/6/2024 (ID 202135809, na origem). Nas razões recursais (ID 67566148) alega, em resumo, que, devido a dificuldades financeiras, não realizou o pagamento da parcela no 9 do contrato firmado entre as partes na data de vencimento prevista para 9/11/2023. No entanto, afirma que, embora tenha sido notificado em 16/1/2024, já havia adimplido a referida prestação, em 8/1/2024, motivo pelo qual não haveria mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Aduz que no início de maio de 2024 foi realizado um acordo tácito com a Agravada para a quitação das parcelas em atraso, a saber: parcela no 12 (vencida em 9/2/2024), no 13 (vencida em 9/3/2024), no 14 (vencida em 9/4/2024) e no 15 (vencida em 9/5/2024). Esse acordo ocorreu antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão, ajuizada em 28/5/2024. Afirma que efetuou o pagamento do valor acordado, no total de R$ 2.140,57 (dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), em 6/6/2024, quitando integralmente as parcelas em atraso, conforme demonstrado na planilha emitida pela própria Agravada/Autora, em 19/12/2024, devendo, assim, ser cancelada a apreensão do veículo oferecido em garantia. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, com a restituição do veículo objeto do contrato ao Agravante. Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo Agravante, em 10/1/2025, (ID 67739306), o Agravante comprovou o pagamento do preparo (IDs 69306949 e 69306950). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da detida análise do feito de origem, observa-se que o Agravante não cumpriu com a determinação do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, segundo a qual “o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”. A despeito de os §§ 3o e 4o do aludido artigo possibilitarem a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão, sendo possível a revisão de disposições consideradas abusivas pelo devedor fiduciante em sede de contestação ou de reconvenção, a aludida revisão somente se afigura possível, nos termos da jurisprudência desta eg. Turma Cível, quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que, todavia, não se observa no caso em apreço. Sobre o tema, cumpre destacar que a Lei no 13.043/2014 alterou a redação dos arts. 2o, caput, e § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, que passaram a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2odo art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Nota-se que a norma regente da alienação fiduciária, a partir da vigência da Lei no 13.043/2014, não exige a comprovação da mora mediante carta registrada em cartório extrajudicial, sendo essa providência uma mera faculdade do credor. Também restou desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da correspondência. Assim, essa mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. No presente feito, a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato (IDs 198289885 e 198289883, ambos na origem), o que efetivamente constituiu o devedor em mora para efeito do disposto no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969. Ressalte-se que, especificamente, em relação às notificações extrajudiciais que retornavam sem cumprimento pelo motivo “ausente”, o entendimento desta eg. 8a Turma, até então, era no sentido de que essa espécie de notificação não era capaz de constituir o devedor em mora, visto que nessa hipótese as correspondências sequer são entregues a alguém. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto desta Relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MEDIDA ADEQUADA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo "ausente", ainda que encaminhada ao endereço constante no contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1654599, 07027910920228070017, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Ocorre que, no julgamento do REsp no 1951888/RS e do REsp no 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), o qual transitou em julgado no dia 16/11/2023, a eg. Segunda Seção do c. STJ fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (grifou-se). O e. Ministro João Octávio de Noronha, em trecho do voto-vista que ensejou a divergência, acompanhada pela maioria dos julgadores, explicitou a ideia central da resolução da controvérsia, in verbis: “(...) É exatamente nessa linha lógica que a própria lei define (interpretação literal), com clareza, que a mora nesses contratos (art. 2o, § 2o) “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”. Dessa forma, se a mora decorre do mero inadimplemento, prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso, ou seja, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre do não pagamento dentro do prazo. Assim, significa que o devedor estará em mora quando deixar de efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma contratados (arts. 394 e 396 do Código Civil). (...) Portanto, a simples interpretação do dispositivo legal, a meu ver, evidencia que, ao prever a lei que a mora “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (redação dada pela Lei n. 13.043/2014), não está impondo nenhuma obrigação ao credor de comprovar a mora, como entende o relator. Ao contrário, estabelece uma faculdade de que se comprove a mora “por carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Daí decorre a compreensão de que, para a ação de busca e apreensão, não se pode exigir do credor mais obrigações do que a própria lei já estabelece. Assim, enquanto o relator parte da premissa de que a lei estabelece a obrigação de comprovação da mora “com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e a sua efetiva entrega, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário”, entendo que a mora não precisa ser comprovada, porque decorre única e exclusivamente “do simples vencimento do prazo para pagamento”. Portanto, a exigência proposta pelo relator de que a mora seja comprovada “com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual e a sua efetiva entrega, dispensando-se que a assinatura do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário”, vai além do que a própria lei estabelece, porque o texto expresso da lei limita-se a estabelecer uma faculdade ao credor, na medida em que prevê que, repito, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ademais, estabelecer o requisito da comprovação de efetiva entrega, como defende o relator na tese proposta, significa ir muito além do que ele denomina “clareza e literalidade do Decreto Lei 911/69”, uma vez que esta Corte estará impondo ao credor uma obrigação que a própria lei não o fez. Segundo meu entendimento, isso ultrapassa em muito a funcionalidade de interpretar a lei constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça. (...) Portanto, insisto na divergência para manter a seguinte proposta de tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (grifou-se). Por isso, a partir da referida tese, restou definido que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, inclusive quando ela for devolvida com a informação “ausente”. Observa-se, ademais, que o próprio Agravante admite ter efetuado o pagamento das prestações em comento com atraso. Além disso, conforme a documentação que ele anexou aos autos (ID 67566151), até 20/12/2024, nenhuma prestação, exceto a parcela no 22, havia sido quitada na data de vencimento estipulada no contrato. Nesse cenário, uma vez que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e não havendo a purgação, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, não há amparo legal para o pleito de restituição do bem apreendido. A propósito, os seguintes precedentes, inclusive desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO A TEMPO E MODO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CONSEQUENTE CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DO BEM NA POSSE E PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO VERIFICADOS. I. A demanda originária versa sobre busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual. II. A quitação de parcela contratual após o prazo concedido em notificação extrajudicial não descaracteriza o vencimento antecipado da integralidade do débito, o que propicia o deferimento judicial da busca e apreensão do bem (em medida liminar), nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69. III. Além disso, a ausência de renegociação ou de adimplemento substancial da dívida pendente nos cinco dias seguintes ao deferimento da aludida medida liminar mantém inalterada a mora contratual, o que não viabiliza a restituição do veículo livre do ônus da propriedade fiduciária. IV. No mais, o vencimento antecipado da dívida torna desnecessário o envio de outras notificações em relação a cada prestação mensal sucessivamente vencida. V. Diante da regularidade da consolidação da posse e da propriedade do bem em nome do credor fiduciário (Código Civil, artigo 188, inciso I, parte final), não há que se falar em reparação por danos extrapatrimoniais. VI. Apelação conhecida (rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça) e desprovida”. (Acórdão 1866264, 0710751-21.2023.8.07.0004, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) (grifou-se). “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. RESP No 1.418.593. TEMA 722. COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS DA MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RESSARCIMENTO. ACESSÓRIOS INCORPORADOS AO VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida. 2. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, consoante o supracitado § 2o. 3. A alegação genérica de cobrança abusiva de encargos moratórios não se mostra suficiente para caracterizá-la. 4. A pretensão de ressarcimento pelos acessórios incorporados ao bem demanda o manejo de ação própria ou de reconvenção. Incabível o atendimento do pleito formulado em contestação, que é peça de defesa em face da pretensão deduzida pela parte autora. 5. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1662372, 0718156-48.2022.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2023, publicado no DJe: 25/02/2023.) (grifou-se). Dessa forma, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator